Tribunal: TJDFT
Processo: 0716596-88.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO VERBAL. COMODATO. ANTIGO LAR COMUM. RECUSA DE ABANDONO. CESSÃO DE DIREITOS. MANEJO DE AÇÃO POSSESSÓRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO.

1. Embora a posse invocada, estranha ao exercício dos poderes dominiais, se ampare exclusivamente em contrato de cessão de direitos, admite-se a possibilidade de manejo de ação possessória entre particulares.

2. A recusa de ex-convivente, devidamente notificado, em abandonar o antigo lar comum, ocupada a título de comodato, após o desfazimento da relação de união estável havida entre os contendores, configura esbulho, admitindo-se que o prejudicado invoque a reintegração da sua posse, nos moldes do art. 560 do Código de Processo Civil.

3. Em atenção ao princípio pas de nullité sans grief, norteador do ordenamento processual civil, a reprimenda relativa à prática de litigância de má-fé não merece prosperar, caso não se vislumbre que as condutas enumeradas na decisão hostilizada tenham, efetivamente, causado qualquer dano ou desvantagem processual à parte inocente.

4. Recurso da ré parcialmente provido e desprovido o do autor.